Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. LIMITAÇÃO A SEIS CICLOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido principal para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e julgou procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento de valores apurados pela distribuidora com base em suposta irregularidade no medidor de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o TOI emitido pela distribuidora observou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (ii) se a prova técnica produzida é válida para caracterização de irregularidade no medidor; (iii) se a cobrança pode retroagir ao período de vinte e um ciclos; (iv) se houve dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; e (v) se o pedido reconvencional deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI foi regularmente emitido, com acompanhamento de preposto presente no local, em observância ao disposto nos arts. 590 e 591 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
4. A perícia técnica identificou furos na base do medidor, danos aos transformadores de corrente e inconsistência nos pulsos de registro, caracterizando adulteração capaz de impedir a correta medição do consumo.
5. A distribuidora não comprovou a duração da irregularidade por meio de critérios técnicos ou análise do histórico de consumo, conforme exigido pelo art. 596 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. Assim, a cobrança deve ser limitada aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.
6. Não é possível a alteração da causa de pedir em grau recursal e os fatos narrados na petição inicial não configuram dano moral. Em que pese a limitação da cobrança, restou evidenciada a regularidade da fiscalização e do TOI, bem como comprovada a irregularidade do medidor, tendo a concessionária, portanto, agido no exercício regular do seu direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: – declarar a inexigibilidade da fatura referente à recuperação de consumo com base em vinte e um ciclos; – limitar a cobrança aos seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade; – julgar improcedente o pedido reconvencional; – redistribuir o ônus de sucumbência, nos termos especificados no voto.
Tese de julgamento:
“1. A cobrança decorrente de irregularidade em medidor deve observar o limite de seis ciclos quando a concessionária não comprovar tecnicamente a duração da irregularidade. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos configura dano moral.”
______________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 590, 591 e 596; CPC/2015, arts. 85 e 86.
Jurisprudência relevante citada:
– TJDFT, APC n. 0705915-70.2017.8.07.0018, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 9/10/2019. – TJDFT, Acórdão n. 1841903, 0701850-42.2024.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 3/4/2024. – TJDFT, APC n. 0741780-35.2022.8.07.0001, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024. – TJDFT, APC n. 0713905-50.2023.8.07.0003, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/3/2025.